Tribunal: TJSP
Processo: 2270947-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Desapropriação. Pretensão da parte ré, ora agravante, de que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que deferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal pela parte autora, nos autos principais, com viabilização da imissão na posse do imóvel objeto de desapropriação. Decisão proferida em Agravo de Instrumento que se

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Desapropriação. Pretensão da parte ré, ora agravante, de que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que deferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal pela parte autora, nos autos principais, com viabilização da imissão na posse do imóvel objeto de desapropriação. Decisão proferida em Agravo de Instrumento que se restringe à análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil. Análise dos autos da qual se confere que a imissão na posse foi deferida pelo Juízo 'a quo' após a realização de avaliação prévia do imóvel, com consequente depósito pela Concessionária. Necessária observância aos termos dos arts. 15 e 20, do Decreto-lei n. 3.365/41. Inteligência do Enunciado de Súmula de n. 30, deste Colendo Tribunal de Justiça: "Cabível sempre avaliação judicial prévia para imissão na posse nas desapropriações.". Decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que está adequada aos termos do art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, e Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, que estabelece parâmetros para que seja atingida a justa indenização, e ainda, prevê quanto a possibilidade de concessão de imissão na posse, ainda durante a tramitação do feito. Justa indenização com eventual análise das impugnações ao laudo que devem ser objeto de apreciação no decorrer do feito. Uma vez ausentes os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, patente o indeferimento da tutela postulada nesta seara recursal. Decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ré que é improvido.